Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL. INCONTROVERSA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Constatado, no contexto dos autos, que a ré apelante figura como ocupante do imóvel posto "sub judice”, pertinente que integre o polo passivo da lide.
2. In casu, é fato incontroverso que a ré ocupa o imóvel desde os idos 2022, e a autora, proprietária do bem, fez prova da pactuação dos valores iniciais do aluguel. A demandada não apresentou conteúdo probatório que demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos moldes do inc. II, do art. 373, do CPC.
3. Consoante escorreito exame das provas, não há dúvidas acerca da existência da relação contratual e do inadimplemento por parte da locatária.
4. Recurso conhecido e não provido.